Tribunal: TJES
Processo: 5014292-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014292-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANILDA GAMA FROHLICH

AGRAVADO: BRUNO JONES PETRONETO FROHLICH e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPOSIÇÃO EM INVENTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da oposição ao processo de inventário, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos suficientes para o deferimento de tutela provisória de urgência, com base na alegação de que o imóvel arrolado no inventário pertence, de fato, à agravante e não ao espólio de Jonas Gama Frohlich.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4.
A documentação apresentada não evidencia, de forma inequívoca, que a alteração contratual da sociedade tenha sido fraudulenta, tampouco há indícios suficientemente robustos de vício de consentimento na assinatura atribuída a José Frohlich.

5.
A propriedade do imóvel, conforme registros públicos, sempre pertenceu à pessoa jurídica MECAF – Mecânica Frohlich Ltda ME, permanecendo nessa titularidade mesmo após as modificações societárias, o que enfraquece a tese de domínio de fato defendida pela agravante.

6.
A alegada posse do imóvel pela agravante não se revela, por si só, apta a caracterizar a probabilidade do direito à sua propriedade ou copropriedade, especialmente diante da regularidade registral em favor da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela provisória de urgência, não se configura quando a parte se limita a alegações e indícios frágeis sem respaldo em documentação hábil a demonstrar vício na alteração contratual.

2. A titularidade registral do imóvel em nome de pessoa jurídica afasta, em regra, a plausibilidade da alegação de domínio particular por ex-integrante da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ANILDA GAMA FROHLICH
em face da decisão contida no evento 47923517 do processo referência, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares, que, nos autos da oposição ajuizada pela agravante em face de

BRUNO JONES PETRONETO FROHLICH e HANS CHRISTIAN PETRONETO FROHLICH
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais (evento 9856355), a agravante sustenta, em síntese, que “
nos autos em trâmite junto à 1ª Vara de Família, estão documentos necessários para provar que o falecido marido da agravante era sócio da Oficina e que esse estabelecimento era o dono do imóvel, sendo assim, tendo, portanto, direito ao imóvel no todo ou em parte
” (fl. 06).

Na origem, a agravante ajuizou a oposição, com vistas a intervir como opoente na ação de inventário nº 0006225-54.2017.8.08.0030, porque, consoante se depreende da exordial, um dos bens arrolados na demanda se refere ao imóvel em que reside há anos e que sempre teve como seu e de seu falecido marido, José Frolich.

De acordo com a inicial, o imóvel, situado na Avenida Hans Schrmoger, nº 321, Bairro Conceição, Linhares/ES, era de propriedade registral da MECAF – Mecânica Frolich Ltda ME, na qual figuravam como sócios o Sr. José Frolich e seu filho Jonas Gama Frolich, mas era de conhecimento de todos os filhos que o direito sobre o imóvel era do pai.

Após ouvir rumores na família de que o aludido imóvel teria sido arrolado no inventário instaurado pela sucessão aberta por seu filho Jonas Gama Frolich, a agravante começou a vasculhar alguns documentos e descobriu que, no ano de 2021, houve uma alteração contratual na empresa, em que o seu falecido esposo foi retirado da sociedade e admitida a esposa de Jonas Gama Frolich em seu lugar, contudo, a recorrente questiona a validade do documento, tendo em vista que “
não há rubrica ou visto de JOSÉ FROLICH na primeira página da Alteração Contratual e na segunda página, a assinatura do mesmo é diferente das assinaturas de costume, gerando dúvida quanto a sua autenticidade. Percebe-se as letras J, E e F, dentre outras diferenças, que somente por perícia grafotécnica, resolverá a autenticidade ou não
”.

Segundo a peça de ingresso, inclusive, após essa alteração contratual questionada, a MECAF doou aos filhos dos sócios a propriedade do imóvel no bairro Conceição.

Apesar das alegações da agravante, não é possível extrair dos autos evidências de que a alteração do contrato social tenha sido realizada mediante fraude, eis que a assinatura aposta em tal documento em muito se assemelha àquela constante do documento pessoal do falecido marido da recorrente e de um requerimento formulado por ele perante a Prefeitura em data próxima.

Ademais, embora a agravante traga ao processo indícios de que permaneceu residindo no imóvel mesmo após a alteração do contrato social, a propriedade do bem sempre foi da pessoa jurídica e continuou a ela pertencendo após a modificação societária que, diga-se, ocorreu nos idos de 1998, e, pelo que se depreende da alteração do contrato social, a empresa funcionava no local.

Desta feita, entendo que não restou elucidada a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da tutela provisória de urgência pretendida na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.